Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700410-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BORGES DO PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão licença prêmio pelo período de 06/03/2023 a 06/06/2023 (90 dias) para acompanhamento e assistência da filha do agravante. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento (ID 44528226). Em consulta processual ao processo de origem no 0710049-39.2023.8.07.0016, observa-se que foi requerido pela parte autora, ora agravante, a extinção do processo sem resolução do mérito, pois foi deferido o pleito administrativamente pela parte ré, ora agravado. O processo em 1o grau encontra-se concluso para decisão do juízo. Contrarrazões não apresentadas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO PROCESSO PRINCIPAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. [...] 2. Há notícia nos autos de que a agravante desistiu da ação principal (ID. 23659844), motivo pelo qual foi proferida sentença de extinção. Tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 3. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso. 4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1343072, 07041042720198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA